Tribunal: TJES
Processo: 5011981-26.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão julgador: ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011981-26.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZINETI SEPULCHRO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
ADRIANO CORREA DE MELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5011981-26.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE COLATINA - ES

RECORRENTE: LUZINETI SEPULCHRO; BANCO PAN S.A.

RECORRIDO/A: LUZINETI SEPULCHRO; BANCO PAN S.A.

JUIZ RELATOR: ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Resumo
: Recursos inominados. Empréstimo consignado. Alegação não contratação. Contratação eletrônica mediante biometria facial e geolocalização. Comprovação da manifestação válida de vontade. Ônus probatório devidamente cumprido pela instituição financeira. Inexistência de fraude ou vício de consentimento. Regularidade dos descontos em benefício previdenciário. Improcedência dos pedidos iniciais. Sentença reformada. Recurso da instituição financeira conhecido e provido. Recurso da parte autora conhecido e não provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade
:

Conheço dos recursos interpostos, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conforme certidões de tempestividade e preparo (id 17625232 e id 17625888). Registro que foi deferida a gratuidade justiça à parte Requerente no id 17626456.

2. Caso em exame
:

Trata-se de ação na qual a parte autora pretende a declaração de nulidade de contrato de empréstimo que alega não ter contratado.

Em sentença de id 17625230, o Juízo de origem julgou procedentes em partes os pedidos para: declarar a inexistência do contrato discutido; condenar o réu a restituir em dobro os empréstimos descontados do benefício da requerente; condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00; autorizar a compensação de valores eventualmente recebidos pela parte requerente.

Inconformada, a Requerente, ora Recorrente, interpôs recurso inominado no id 17625231 pretendendo: a majoração da condenação por danos morais e o afastamento do dever de compensação de valores. Contrarrazões no id 17625890.

Também o requerido apresentou recurso no id 17625884. Alega a regularidade da contratação, inexistência do dever de indenizar e subsidiariamente, postula pela redução do valor arbitrado. Contrarrazões no id 17625887.

3. Questões em discussão
:

A celeuma trazida a juízo nesta fase recursal consiste em verificar:
(i)
a existência ou não de contratação válida;
(ii)
a existência de danos materiais e a forma de restituição (simples ou em dobro);
(iii)
a configuração ou não de danos morais e a adequação do valor arbitrado.

4. Razões de decidir
:

Inicialmente, destaco que a relação jurídica em apreço é de natureza consumerista, posto que as partes se amoldam às figuras de consumidor e fornecedor na forma do art. 2º e art. 3º do CDC. Além disso, de acordo com a súmula 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Nesse passo, competiria à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC.

Feitas tais considerações iniciais, registro que o Juízo sentenciante baseou-se em premissa equivocada, tendo compreendido que o contrato discutido seria de cartão de crédito consignado e que o banco não teria prestado informações claras sobre a natureza do contrato. Veja-se o seguinte trecho da sentença: “
Embora o banco réu sustente a legitimidade dos descontos, alegando que a contratação foi registrado por meio da proposta nº 361445091-8, formalizado em 08 de agosto de 2022, por termo de adesão cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento, constata-se a existência de vício de consentimento. Com efeito, o contrato objeto da lide foi celebrado sem o devido fornecimento das informações essenciais à parte autora
”. Ocorre que o contrato discutido não é de cartão de crédito consignado, mas um contrato típico de empréstimo.

De todo modo, sendo a relação de natureza consumerista e alegando a autora que não realizou o contrato, cabe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação. Nesse passo, observo que o requerido se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabe, cumprindo com a obrigação contida no art. 6º, VIII do CDC e art. 373, II, do CPC.

O Requerido apresentou a cédula de crédito no id 17625225, a qual foi assinada de forma eletrônica por meio da coleta de
selfie
(biometria facial) e geolocalização. Observando o documento em questão, vê-se que a imagem na
selfie
capturada, é compatível com a foto contida no documento pessoal da autora (id 17625213). Soma-se que a geolocalização constante no documento (-19.5216243, -40.6649674) remete à Rua Ecoporanga, bairro São Marcos, Município de Colatina, endereço este que corresponde aos fundos do endereço de domicílio da autora informado na inicial. Tais elementos são suficientes para evidenciar a inexistência de fraude no contrato em questão. Além do contrato, o requerido juntou aos autos o comprovante de TED (id 17625224), em favor do CPF da autora para conta de titularidade desta em agência da Caixa Econômica Federal.

Tais documentos não foram impugnados de forma específica pela autora. Na verdade, em réplica (id 17625228), a autora afirma que: “
a simples assinatura de um documento, especialmente em se tratando de uma pessoa leiga e, portanto, presumidamente vulnerável, não garante que ela tenha compreendido todas as implicações legais e financeiras da suposta contratação
”. Ou seja, a parte reconhece, ainda que indiretamente, ter assinado o documento. Mesmo que não possua experiência ou conhecimentos para compreender minuciosamente as cláusulas contratuais, é certo que um ser humano médio consegue identificar que o contrato assinado seria de empréstimo. Ademais, a celeuma nos autos baseia-se na inexistência da manifestação de vontade e não na existência de vício nessa manifestação.

Nesse panorama, o Requerido conseguiu desconstituir a narrativa autoral de que não teria solicitado o empréstimo discutido nos autos, assim, os descontos são devidos no benefício da autora, por ter origem em contrato válido entre as partes. Portanto, divergindo da conclusão alcançada na origem,
data maxima venia
, compreendo que o destino da demanda deve ser a total improcedência das postulações iniciais.

Nesse passo, ficam prejudicadas as demais questões apresentadas nos recursos, sendo, portanto, o caso de dar provimento ao recurso da parte requerida e negar provimento ao recurso da parte requerente.

5. Dispositivo
:

Ante todo o exposto,
conheço ambos os recursos
e, no mérito:

(i)
dou provimento ao recurso interposto por Banco PAN S.A.
, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais; sem condenação em custas e honorários.

(ii)
nego provimento ao recurso interposto por Luzineti Sepulchro
e, na forma do art. 55 da L. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, CPC, condeno à parte ao pagamento das custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, §3º do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ADRIANO CORRÊA DE MELLO
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)